Tribunal: TJMT
Processo: 1000394-94.2022.8.11.0047
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000394-94.2022.8.11.0047
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCOS ANTONIO DIAS DA SILVA - CPF: 593.952.731-00 (APELANTE), LUCIANO AUGUSTO NEVES - CPF: 474.078.161-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SENIR MOREIRA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), J. A. O. D. - CPF: 060.542.331-81 (VÍTIMA), VINDILINA MARIA DE OLIVEIRA - CPF: 012.961.521-89 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – PERSEGUIÇÃO, DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS E SUBMISSÃO DE ADOLESCENTE SOB SUA AUTORIDADE A CONSTRANGIMENTO – PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS POR MEIO DE CONVERSAS DE
WHATSAPP
– NÃO ACOLHIMENTO – ÁUDIOS ENCAMINHADOS PELO PRÓPRIO EMISSOR A UMA DAS FILHAS DO CASAL – EXPOSIÇÃO PARA PESSOA CERTA, DETERMINADA E PRINCIPAL INTERESSADA – PROPÓSITO DE RESGUARDAR O DIREITO DA OFENDIDA – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO POR FRAGILIDADE PROBATÓRIA – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS – PALAVRA DAS VÍTIMAS CORROBORADAS POR PROVA TESTEMUNHAL – CONJUNTO PROBATÓRIO FARTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Deve ser afastada a aventada nulidade das provas coletadas pela vítima de conversas pelo aplicativo
Whatsapp
quando estas foram encaminhadas pelo próprio emissor para uma das filhas, por meio de áudio, cuja exposição para pessoa certa e determinada teve um único propósito, resguardar o direito da ofendida, explicitamente ameaçada de morte.

Não há falar em absolvição por fragilidade probatória quando as provas judicializadas comprovam a materialidade e a autoria delitiva dos crimes imputados na denúncia, mormente quando as palavras das vítimas encontram respaldo na prova oral coligida.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
Marcos Antônio Dias da Silva
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Jauru/MT, nos autos da ação penal que o condenou pela prática dos crimes de perseguição [CP, art. 147-A], descumprimento de medidas protetivas [Lei 11.340/06, art. 24-A] e submissão de adolescente sob sua autoridade a vexame ou constrangimento [ECA, art.232], às penas de 8 meses e 5 dias de reclusão e pagamento de 11 dias-multa e de 11 meses de detenção, em regime inicial aberto – Id. 149399798.

Nas razões recursais, o apelante requer, preliminarmente, a declaração de nulidade das provas obtidas pela ex-companheira e pelas filhas do casal, de forma ilegal, consistentes em áudios e
prints
de conversas via
Whatsapp
, cujo conteúdo se apresenta fora do contexto. No mérito, busca a absolvição por fragilidade das provas judicializadas que apontem, com absoluta certeza, a ocorrência do crime – Id. 149399816.

O Ministério Público contrarrazoou o recurso, pugnando pelo desprovimento do apelo – Id. 149399818.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do apelo – Id. 149399818.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

A denúncia narra que:

“...em data que não se pode precisar, mas anterior ao dia 05 de maio de 2022 e até a referida data, em diversos locais e por diversos meios MARCOS ANTÔNIO DIAS DA SILVA, com consciência, vontade e ciente da ilicitude de sua conduta, perseguiu reiteradamente ameaçando a integridade física e psicológica, perturbando a esfera de liberdade e privacidade de sua ex-convivente Vindilina Maria de Oliveira Dias.

Outrossim, no dia 04 de maio de 2022, no período vespertino, por volta das 13 (treze) horas, em via pública, à Avenida Brasil, em Jauru/MT, MARCOS ANTÔNIO DIAS DA SILVA, com consciência, vontade e ciente da ilicitude de sua conduta, submeteu a adolescente Júlia Amphabos Oliveira Dias sob sua autoridade, guarda a constrangimento.

Por fim, no dia 05 de maio de 2022, no período vespertino, por volta das 15 (quinze) horas, por aplicativo de mensagens, MARCOS ANTÔNIO DIAS DA SILVA, com consciência, vontade e ciente da ilicitude de sua conduta, descumpriu medidas protetivas de urgência deferidas em favor Vindilina Maria de Oliveira Dias e suas filhas e familiares.

Extrai-se dos autos que MARCOS ANTÔNIO DIAS DA SILVA e Vindilina Maria de Oliveira Dias se divorciaram há aproximadamente 10 (dez) anos, do relacionamento tiveram 4 (quatro) filhas, sendo duas ainda menores de idade. Devido à cobrança prestações alimentares por Vindilina Maria de Oliveira Dias, MARCOS passou reiteradamente a ameaçar sua integridade física e psicológica, perturbando a sua esfera de liberdade e privacidade.

Ocorre que, no dia 04 de maio de 2022, Júlia Amphabos Oliveira Dias, filha de MARCOS e Vindilina, nascida em 06/03/2009 atualmente com 13 (treze) anos, caminhava pela Avenida Brasil, em frente à Igreja Católica de Jauru quando foi abordada por MARCOS em um veículo VW Gol, branco. MARCOS determinou que a infante ingressasse no veículo sob o pretexto de levá-la à escola. No trajeto MARCOS, que estava de posse de uma arma de fogo em sua cintura, pressionou o pescoço de Júlia na região da nuca, de modo a lhe constranger, questionando se Vindilina e o padrasto da infante faziam algum mal para ela, dizendo que iria atirar neles se fosse o caso. Em determinado momento do trajeto MARCOS exibiu a arma de fogo em sua cintura para a infante Júlia Amphabos Oliveira Dias e ao deixá-la na escola falou que “daria um tiro na cara de Vindilina”.

Após esses fatos este Juízo deferiu medidas protetivas a vítima Vindilina Maria de Oliveira Dias, nos autos n. 1000375-88.2022.8.11.00471 em 05 de maio de 2022 (Num. 84480707 - Pág. 1 e Num. 84670636 - Pág. 14/17) contudo, 2 (duas) horas depois de ser cientificado MARCOS ANTÔNIO DIAS DA SILVA enviou mensagem de áudio a filha comum do ex-casal Kamila dizendo: “Se ficar me pedindo dinheiro todo dia, eu vou encontrar ela e esse peão meter bala na cara da sua mãe com o macho dela junto (...) manda mostra pra justiça” (ID: 84480717), “se ela ficar me pedindo dinheiro e exigindo demais igual ela está exigindo, eu estou com o cheque separado para matar ela e a metade da família dela”(ID: 84480717) (vide relatório Num. 84480709 - Pág. 1), descumprindo, assim, as medidas protetivas de urgência deferidas em favor Vindilina Maria de Oliveira Dias e suas filhas e familiares.

Interrogado no Num. 84480733 - Pág. 2, MARCOS ANTÔNIO DIAS DA SILVA confirmou mandar áudios com ameaças direcionadas a vítima, disse que estava embriagado, mas se recorda de tudo que falou...”
– Id. 149398949.

Em decorrência desses fatos, e após o regular trâmite processual, o apelante foi condenado nos exatos termos da exordial acusatória.

Nesta instância recursal pede, em suma, o reconhecimento de nulidade das provas obtidas ilegalmente de conversas de
Whatsapp
ou a absolvição por fragilidade probatória.

Sem razão, contudo
.

Inicialmente, afasto a aventada nulidade das provas coletadas pela vítima e sua filha de conversas pelo aplicativo
Whatsapp
.

In casu
, não se desconhece que as conversas realizadas por
Whatsapp
assim como aquelas efetivadas por ligação são resguardadas pelo sigilo das comunicações. E, por consequência, terceiros somente podem ter acesso mediante o consentimento dos participantes ou autorização judicial.

Contudo, na hipótese, deve-se ponderar algumas peculiaridades, haja vista que os áudios com conteúdos ameaçadores proferidos contra a ofendida Vindilina foram encaminhados pelo próprio réu para uma das filhas do casal, nos quais ele expôs categoricamente a intenção de causar mal injusto e grave à ex-companheira, ao afirmar,
ipsis litteris
:

“Vou meter bala na cara da sua mãe; pode falar para ela; manda ela colocar esse áudio na justiça” – Id. 149398930.

“Eu tô com cheque separado para matar ela e a metade da família dela” – Id. 149398931.

Nesse contexto, verifica-se que o próprio emissor determinou que referida mensagem chegasse ao conhecimento da ofendida.

Ademais, foi encaminhado para pessoa certa, determinada e principal interessada, cuja exposição teve um único propósito, resguardar o direito da ofendida, explicitamente ameaçada de morte.

Diante dessas considerações, não há falar em prova ilícita, as quais devem ser mantidas e apreciadas juntamente com as demais provas produzidas no processo.

No tocante ao mérito recursal, há provas contundentes sobre a materialidade delitiva, consubstanciada pela Portaria (Id. 149398913), Boletim de Ocorrência (Id. 149398914), prints de conversas enviadas pelo réu (Id. 149398926) e áudios (Id. 149398930-149398931).

A autoria também é inconteste e encontra respaldo na prova oral coligida.

O apelante limitou-se a negar judicialmente as acusações, dizendo que, de fato, encontrou a sua filha Júlia e lhe ofereceu carona e, na oportunidade, pode até ter lhe falado algo, mas não se recorda por estar embriagado; naquele dia não estava armado; jamais interferiu na vida pessoal de sua ex-companheira; se esqueceu das medidas protetivas – Id. 149399791.

A vítima
Vindilina Maria de Oliveira Dias
, por sua vez, narrou em Juízo que:

“...desde que se separou do réu ele a ameaça; até mudou de cidade, mas não adiantou; voltou para Jauru em dezembro quando ele passou a persegui-la novamente; toda vez que toca no assunto da pensão das filhas menores ele fica bravo, xinga a depoente, diz que vai matá-la; é só ele beber que começa a mandar áudios ofensivos e com tom ameaçador; quando bloqueia ele no celular, ele começa a ligar e mandar áudios para as filhas; no mês de maio, quando ele estava bloqueado, ele mandou um áudio para sua filha Camila dizendo que a depoente estava perturbando e se não parasse, não deixasse ele em paz sobre a pensão, iria matá-la; sobre os acontecimentos com a sua filha Júlia, esta lhe confidenciou que estava indo a pé para a escola quando passou a ser seguida pelo réu, o qual mandou que ela adentrasse em seu veículo e já no interior deste, ele exibiu uma arma de fogo, a qual disse que seria utilizada para matar a depoente; depois desse fato, mesmo com a medida protetiva, que inclusive tinha acabado de ser entregue ao réu, ele mandou um áudio dizendo que aquilo não ia segurá-lo, pois ele viria com dez homens e matava a depoente...”
– Id. 149399780.

A vítima
Júlia Amphabos
, inquirida na fase judicial, afirmou que:

“... estava indo para o colégio quando seu pai passou a lhe perseguir; ficou lhe chamando várias vezes para entrar no carro; assim que adentrou ele passou a xingar a mãe da depoente e a questionar se ela estava judiando da depoente; depois disso ele começou a alisar o pescoço da depoente, dando uns beliscões e apertos; que começou a doer; ficou com medo dele; pediu que ele parasse; ele exibiu uma arma na cintura e disse que o revólver estava carregado e com aquela arma ia dar um tiro na cabeça da mãe da depoente...”
– Id.

149399782.

A informante
Camila Amphabos
, também na fase judicial, assegurou que:

“...essa situação vem acontecendo há algum tempo; tem pouco contato com o réu, pois sempre que conversa ele resolve falar mal da depoente da depoente; que sua mãe entrou em contato com ele referente à pensão de suas irmãs mais novas quando ele lhe mandou um monte de áudios; ele xingou e disse que ia matar a mãe da depoente; ficou preocupada por isso encaminhou os áudios para ela tomar cuidado; sempre que a mãe da depoente arruma outra pessoa ele volta a perseguir, mesmo depois de anos do divórcio...”
– Id.

149399781.

O policial civil
Ivo Marques
confirmou judicialmente que atendeu a ocorrência, pois a vítima entrou em contato com a delegacia. Depois disso, transcreveu os áudios e encaminhou ao delegado, quando foram tomadas as providências que culminaram com a prisão. Na ocasião, rememorou que a vítima parecia estar amedrontada, inclusive mencionou que chamaria outra pessoa para dormir na residência; e desde que a vítima voltou a morar em Jauru ele passou a incomodá-la novamente – Id. 149399791.

Nesse panorama, ao contrário do que alega a defesa do apelante, há provas concretas e judicializadas a respeito da materialidade e autoria delitiva dos crimes previstos no art. 147-A do CP, art. 24-A da Lei n. 11.340/06 e 232 do ECA.

Conquanto negue as acusações, é certo que os elementos probatórios apontam que o réu passou a perseguir reiteradamente sua ex-companheira, invadindo a esfera de sua privacidade ao lhe encaminhar mensagens de cunho ameaçador, e também de uma das filhas, a qual foi perseguida pelo réu no caminho da escola, obrigada a adentrar no veículo do réu e exposta à constrangimento, mediante a exibição de arma de fogo.

Demais disso, descumpriu medidas protetivas fixadas em favor da ofendida, dentre as quais, a de não entrar em contato, por qualquer meio, encaminhando reiteradas mensagens no sentido de que pretendia matá-la, tão somente porque esta passou a lhe cobrar a pensão das filhas menores.

Logo, inexistindo dúvidas da prática criminosa pelo réu, inviável se torna a absolvição com base na aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

Por todo o exposto, conheço da presente apelação e, no mérito,
nego-lhe provimento
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023